Tribunal: TJDFT
Processo: 0716912-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INSUBSISTENCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual negado provimento ao agravo interno interposto contra decisão pela qual não conhecido o agravo de instrumento em razão de preclusão.
2. Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão levantada pela embargante, com fundamentação lógica e jurídica a sustentar a conclusão pelo desprovimento do agravo interno, mantido o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da preclusão, nos exatos termos do art. 932, inciso III do CPC. Destacado que a discussão sobre prescrição não foi inaugurada pela decisão agravada, mas definida anteriormente pela decisão proferida em 20/02/2025. Salientado que o representante legal da embargante tomou ciência dessa decisão no mesmo dia, conforme manifestação nos autos, e não interpôs o recurso cabível. Assim, definida a consumação da preclusão nos exatos termos do 507 do CPC, e registrado que fato de a embargante ter alegado novamente a prescrição em impugnação ao cumprimento de sentença não teria o condão de desconstituir a preclusão já consumada.
3. Reputam-se protelatórios os embargos de declaração apresentados sob a alegação de omissão relativa a ponto expressamente discutido e resolvido, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC, razão de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.